Tribunal: TJSP
Processo: 1007669-13.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Alegação de vício oculto no motor. Ação de cancelamento de contrato de venda de veículo por vício. Sentença de improcedência. Veículo com mais de 200.000Km rodados. Autor que não comprova minimamente a alegação de "danos no cabeçote baixando água e a temperatura subindo", deixando de apresentar laudo ou orçamento de oficina mecânica, o que não possibilita

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Alegação de vício oculto no motor. Ação de cancelamento de contrato de venda de veículo por vício. Sentença de improcedência. Veículo com mais de 200.000Km rodados. Autor que não comprova minimamente a alegação de "danos no cabeçote baixando água e a temperatura subindo", deixando de apresentar laudo ou orçamento de oficina mecânica, o que não possibilita a inversão do ônus da prova. Loja que apresenta o contrato, devidamente assinado pelo autor, no qual consta que recebeu desconto para aquisição de veículo "no estado em que se encontra", o que logicamente afasta da garantia, bem como que o veículo foi avaliado por mecânico de sua confiança. Autor que, em réplica, não nega as condições de compra do veículo, alegando que o veículo não pode ser vendido "no estado". Ausência de óbice legal a venda de veículos "no estado", sendo livre a negociação do preço pelas partes diante do estado do bem. Cláusula contratuais que não se enquadram na vedação do art. 51, I, do CDC. Renúncia acompanhada de contrapartida em favor do consumidor, representada pelo abatimento de preço (art. 18, §1o, III, do CDC). Comportamento contraditório e atentatório à boa-fé contratual por parte do consumidor. Negócio válido. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007669-13.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ANDERSON LEITE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados TABATA
LIRA DE SOUZA e BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007669-13.2019.8.26.0361 -Voto no 9802
2
Apelação Cível no 1007669-13.2019.8.26.0361
Apelante: Anderson Leite da Silva
Apelados: Tabata Lira de Souza e Banco Pan S/A
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 9802
Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Alegação de
vício oculto no motor. Ação de cancelamento de contrato
de venda de veículo por vício. Sentença de improcedência.
Veículo com mais de 200.000Km rodados. Autor que não
comprova minimamente a alegação de “danos no cabeçote
baixando água e a temperatura subindo”, deixando de
apresentar laudo ou orçamento de oficina mecânica, o que
não possibilita a inversão do ônus da prova. Loja que
apresenta o contrato, devidamente assinado pelo autor, no
qual consta que recebeu desconto para aquisição de veículo
“no estado em que se encontra”, o que logicamente afasta
da garantia, bem como que o veículo foi avaliado por
mecânico de sua confiança. Autor que, em réplica, não
nega as condições de compra do veículo, alegando que o
veículo não pode ser vendido “no estado”. Ausência de
óbice legal a venda de veículos “no estado”, sendo livre a
negociação do preço pelas partes diante do estado do bem.
Cláusula contratuais que não se enquadram na vedação do
art. 51, I, do CDC. Renúncia acompanhada de contrapartida
em favor do consumidor, representada pelo abatimento de
preço (art. 18, §1o, III, do CDC). Comportamento
contraditório e atentatório à boa-fé contratual por parte do
consumidor. Negócio válido. Sentença mantida. Honorários
majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Anderson Leite da Silva
contra a sentença de fls. 127/129, proferida nos autos da ação de cancelamento de
contrato de venda de veículo por vício, promovida em face de Tabata Lira de Souza
(nome fantasia GK Veículos) e Banco Pan S/A, em razão de aquisição de veículo
usado que apresentou vício no motor (cabeçote baixando agua e a temperatura
subindo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007669-13.2019.8.26.0361 -Voto no 9802
3
A ação foi julgada improcedente, condenando o Apelante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) do valor da causa corrigido, ressalva da gratuidade da justiça concedida.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 06/02/2020 (fls. 130).
Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão da
gratuidade judiciária (fls. 53). Autos digitais, porte de remessa e de retorno
dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do CPC. Contrarrazões às fls. 137/146
(Banco Pan) e 147/149 (Tabata).
O Apelante requer a reforma da sentença. Alega que o veículo adquirido
apresentou defeito oculto no motor (“baixando água”), após rodar aproximadamente
20Km, que a apelada Tabata pediu para que fosse levado ao mecânico, que
constatou os problemas. Sustenta que deveria ter sido invertido o ônus da prova.
Argumenta que o contrato contém cláusula abusiva que exclui a garantia.
Os Apelados, por sua vez, requerem a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
A apelação não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
Anderson Leite da Silva ajuizou a presente ação de anulação contratual
em face de Gk Veículos - Tabata Lira de Souza e Banco Pan S.A.,
qualificado nos autos, alegando em síntese que, em 22 de maio de 2019,
adquiriu o veículo Car/Caminhonete Aberta, Álcool e Gasolina
VW/Saveira CS TL MB, ano 2015, modelo 2016, placa GAF 8598, pelo
valor de R$35.000,00, efetuando o pagamento com uma moto Honda
Nxr16 Placa GIU 2457, no valor de R$ 8.500,00 e o restante do valor
financiado pelo banco requerido (R$26.500,00). Alega que a parte
requerida não forneceu contrato de compra e venda e de financiamento,
bem como, não deu garantia do veículo. Aduz que o veículo apresentou
diversos problemas mecânicos relacionados ao motor. Assim, pretende o
cancelamento dos contratos e a devolução da moto supramencionada.
Com a inicial os documentos de fls. 1/12. Emendas à inicial com
documentos de fls. 13/20 e 24/49. Decisão de fls. 50 determinado que a
parte esclareça o polo passivo, vez que a moto foi transferida a terceiro.
Emenda à inicial de fls. 52. Decisão de fls. 53/54 deferiu os beneficios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007669-13.2019.8.26.0361 -Voto no 9802
4
da assistência judiciaria ao autor.
Citada a parte requerida Gk Veículos -Tabata Lira de Souza contestou
com documentos as fls. 61/73, batendo-se pela improcedência. Réplica
de fls.77/81.
Citada a parte requerida Banco Pan S.A. contestou com documentos as
fls. 88/112, aduzindo preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito
batendo-se pela improcedência. Réplica as fls. 116/120.
Instadas a especificarem provas a parte requerida Banco Pan S.A. se
manifestou as fls. 123/125 requerendo o julgamento antecipado da lide.
Na inicial o Apelante narrou que adquiriu a caminhonete aberta
VW/Saveiro (CS TL MB), 2015/2016, por R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
dando sua moto como parte do pagamento (R$ 8.500,00) e financiando o restante
(R$ 26.500,00). Alegou que a Loja não lhe forneceu o contrato junto ao Banco, não
ofereceu garantia ao veículo e o mesmo teria avarias no motor consistente em
“danos no cabeçote baixando água e a temperatura subindo”, por tais motivos
pleiteou o cancelamento da venda e a devolução da moto dada como parte de
pagamento. Sustentou que o veículo apresentou problemas após dois dias e a Loja
deveria ter vendido o produto “em perfeito estado de conservação e funcionamento”,
mas ele apresentou vício ou defeito em curto espaço de tempo.
Para comprovar suas alegações, apresentou os seguintes documentos: a)
nota fiscal de compra, datada de 22/05/2019 (fs. 9); b) nota fiscal da aquisição da
loja do veículo em consignação (por R$ 33.000,00, datada de 16/05/2019 fls. 10);
c) boleto do financiamento (fls. 11); d) laudo de vistoria cautelar (fls. 14/20).
Em emenda a inicial, informou que a Loja “pediu para colocar no nome
do comprar direto sem passar pelos tramites legais, ou seja, pelo nome da loja”,
juntando o DUT da moto (fls. 49).
A apelada Tabata (Loja), em contestação, aduziu que o Apelante recebeu
oi contrato de compra e venda, não é responsável pelo contrato de financiamento,
que deve ser requerido junto ao Banco, o veículo foi adquirido com mais de 200.000
(duzentos mil) quilômetros rodados. O valor do veículo era de R$ 37.000,00 (trinta e
sete mil reais), sendo oferecido desconto de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo estado
de uso do automóvel, o que estaria descrito no contrato, bem como que o Apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007669-13.2019.8.26.0361 -Voto no 9802
5
“andou e fez todos os testes necessários para a compra, inclusive com análise de
seu mecânico”. Afirmou que após três semanas o Apelante compareceu na loja
alegando problemas no motor, ele e um representante da loja foram até uma oficina
mecânica que nada constatou no funcionamento do mesmo, estando em perfeito
estado de uso para um veículo usado. Aduziu que nenhum documento foi juntado
pelo Apelante para comprovar o alegado problema no “cabeçote”.
Foi apresentado o contrato de compra e venda do veículo (fls. 71/72).
Em réplica, o Apelante defendeu que deveria ser aplicada a inversão do
ônus da prova e que o contrato seria nulo porque o veículo não poderia ser
negociado “no estado em que se encontra”. Não apresentou nenhum documento para
comprovar o alegado defeito no cabeçote. Não negou que tivesse levado mecânico
de sua confiança para avaliar o veículo antes da compra, bem como não negou que
adquiriu o veículo com mais de duzentos mil quilômetros rodados e na ocasião em
que compareceu à Loja tentando desfazer o negócio, sobre alegação de problema no
motor, um representante da loja o acompanhou até oficina mecânica que nada
constatou no motor do veículo.
O Banco ao contestar, apresentou o contrato de financiamento às fls.
112, alegando, em síntese, não ser responsável por problemas no veículo.
Pois bem.
Para que ocorra a inversão do ônus da prova, o consumidor deve
minimamente comprovar a existência de algum problema no produto ou serviço
adquirido. Não basta alegar e nada comprovar. Poderia o Apelante apresentar algum
orçamento ou laudo de oficina mecânica indicando o problema encontrado no motor
e valor necessário para o reparo. Não havia nenhuma dificuldade para apresentação
dessa comprovação pelo consumidor. O documento sequer foi apresentado em
réplica.
O Apelante limitou-se a apresentar laudo de vistoria cautelar, datado de
27/05/2019, cinco dias após a compra, que não tem por finalidade verificar as
condições mecânicas de um veículo, mas a sua procedência e regularidade para fins

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007669-13.2019.8.26.0361 -Voto no 9802
6
de transferência de propriedade. Registre-se que nada consta sobre problemas no
motor.
O contrato apresentado pela Loja indica que lhe foi dado desconto no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) porque o veículo estava sendo adquirido “no
estado”, motivo pelo qual não era oferecida a garantia.
Constou no contrato expressamente que:
Cláusula 5a: Conforme negociado e acordado, o veículo está sendo
vendido de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) por R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais), pegando uma Bras por R$ 8.500,00 (oito mil e
quinhentos reais) financiando R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e
quinhentos reais) em 48x de R$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco
reais) pelo banco PAN.
Cláusula 6a. O COMPRADOR andou e testou o veículo, onde levou em
seu mecânico de confiança, no qual aprovou o mesmo ciente que o
veículo adquirido está sendo negociado no estado em que se encontra,
tratando-se de um veículo usado, sem qualquer tipo de garantia,
conforme acordado.
.
Na hipótese, a cláusula sexta não pode ser interpretada isoladamente, eis
que a aquisição do veículo “no estado” e sem garantia está vinculada com a cláusula
anterior, na qual foi acordado desconto para a aquisição do veículo naquelas
condições.
Destaque-se que o Apelante havia omitido o referido documento na
inicial, não fazendo nenhuma menção de que recebeu desconto e adquiriu o veículo
“no estado”, que excluía a garantia. Embora a quilometragem do veículo não conste
na nota fiscal e no contrato, em réplica o Apelante não negou que o veículo já
possuía mais de duzentos mil quilômetros rodados na ocasião da compra.
O Apelante estava ciente que recebeu desconto de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para adquirir o veículo “no estado”, que implica no não oferecimento de
garantia (legal de noventa dias), além disso, não negou que um mecânico de sua
confiança tivesse avaliado o veículo usado e com mais de duzentos mil quilômetros
rodados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007669-13.2019.8.26.0361 -Voto no 9802
7
Apesar da Loja não poder se exonerar do direito à garantia legal, em
especial em relação a vício no motor, destacando-se que para veículo usado a
garantia pode ser restrita a alguns itens, eis que um veículo usado não goza da
mesma garantia que um veículo 0Km, o Apelante não pode alegar desconhecimento
das consequências do documento assinado, no qual concordou em receber desconto
para adquirir o veículo “no estado em que se encontra” e, logicamente, sem
oferecimento da garantia, ou seja, assumiu a responsabilidade por eventuais reparos
necessários em troca do desconto no preço do bem.
Não se trata propriamente de cláusula imposta pela loja ou inserida no
modelo de contrato padrão, mas de condições especiais pactuadas entre as partes,
com inequívoca manifestação de vontade de adquirir o veículo “no estado em que se
encontra”, desistindo da garantia e recebendo desconto. Na hipótese, não se verifica
afronta aos art. 51, I, do CDC, a gerar a nulidade da cláusula 6a do contrato, eis que
vinculada à cláusula anterior, contrato devidamente assinado pelo Apelante, na qual
consta que o veículo foi avaliado por mecânico de sua confiança, não sendo alegado
nenhum vício de consentimento.
Há de se considerar que o consumidor recebeu em contrapartida
vantagem sob a forma de abatimento do preço em razão da aquisição “no estado”, de
modo foi cumprido o art. 18, §1o, III, do CDC, ou seja, a Loja lhe concedeu
abatimento no preço, havendo inequívoca aceitação do consumidor.
Além disso, o Apelante não apresentou nenhum laudo ou orçamento que
comprovasse os alegados “danos no cabeçote baixando água e a temperatura
subindo” e que teriam valor de reparo superior ao desconto que recebeu na aquisição
do veículo.
Não pode o Apelante, após entabular expressamente o negócio, à época
vantajoso pelo abatimento no preço obtido, ciente que o veículo possuía alta
quilometragem e estava sendo adquirido “no estado” e, consequentemente, sem a
garantia de noventa dias, ou seja, assumindo a responsabilidade por eventuais
reparos necessários, sequer comprovados nos autos, pretender o desfazimento do
negócio sob o pretexto de que está resguardado pelas normas consumeristas e que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007669-13.2019.8.26.0361 -Voto no 9802
8
Loja não poderia vender um veículo “no estado”. Tal comportamento é contraditório
e atenta a boa-fé contratual, eis que ao receber o desconto, para adquirir o veículo
“no estado em que se encontra”, não pode pretender o desfazimento do negócio
alegando vícios no veículo, que se enfatize novamente, sequer minimamente
comprovado pelo consumidor.
Não há nenhum óbice para que veículos usados sejam comercializados
“no estado”, tanto que até mesmo os salvados (com danos de média monta) podem
ser comercializados e voltar a circular, cabendo as partes negociarem o valor do bem
diante da avaliação de seu estado.
No presente caso, estamos diante de hipótese de compra e venda de
veículo usado, com mais de 200.000 Km rodados, adquirido conscientemente “no
estado em que se encontra”, recebendo abatimento no preço que, consequentemente,
excluía a garantia. Deste modo, o negócio é válido, restando afastada a nulidade
declarada em sentença em relação a cláusula sexta, que deixou de observar a
cláusula anterior, sendo do consumidor a responsabilidade por eventuais reparos no
veículo.
O tema não é novo e em situações similares, assim já decidiu esta Corte
Paulista:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INDENIZATÓRIA
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NO MOTOR.
AUSÊNCIA DE ILÍCITO INDENIZÁVEL. VEÍCULO ADQUIRIDO
POR VALOR BEM ABAIXO DO MERCADO. AUSÊNCIA DE
GARANTIA. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. PRESTÍGIO À
BOA FÉ CONTRATUAL. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA
MANTIDA
Apelação
não
provida.
(TJSP; Apelação
Cível
0009061-09.2013.8.26.0072;
Relator
(a): Cristina
Zucchi;
Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2a Vara;
Data do Julgamento: 28/09/2016; Data de Registro: 30/09/2016).
Bem móvel. Veículo usado. Aquisição em concessionária. Vício oculto.
Alegação do consumidor de problemas no câmbio, manifestados
imediatamente após a aquisição. Admissão da ocorrência de problema
dessa ordem, ainda dentro do prazo da garantia. Conjunto probatório
contudo que não autoriza a ilação de que o veículo já estivesse com o
defeito desde o momento da venda. Solicitação de orçamento em oficina
quase dois meses depois. Autor que por outro lado assinou de próprio
punho declaração renunciando à garantia legal. Documento que
vincula o consumidor, não se enquadrando na vedação do art. 51, I,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007669-13.2019.8.26.0361 -Voto no 9802
9
do CDC. Renúncia acompanhada de contrapartida em benefício do
consumidor, sob a forma de abatimento do preço. Veículo com mais
de sete anos de uso e 100 mil km rodados. Risco inerente a negócios
dessa natureza em torno do desgaste de peças e componentes.
Comportamento contraditório e atentatório à boa-fé contratual por
parte do adquirente. Ausência de responsabilidade da vendedora.
Demanda indenizatória improcedente. Sentença de procedência
parcial reformada. Apelação da ré provida. Apelação do autor, para
ampliação da verba concedida, desprovida. (TJSP; Apelação Cível
1002119-96.2017.8.26.0073; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019).
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E
MORAL.
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO.
BEM
DEFEITUOSO. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES, NA QUAL O
CONSUMIDOR RENUNCIOU AO DIREITO DE RECLAMAR
POR DANOS ORIUNDOS DO DEFEITO. TRANSAÇÃO VÁLIDA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. É válida transação
realizada entre as partes se não houve demonstração de vício que a
torne nula, inclusive cláusula de renúncia a direito disponível,
constante no referido negócio jurídico. APELAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO. OMISSÃO DE FATO RELEVANTE E
PRETENSÃO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO. VIOLAÇÃO DE
DEVERES PROCESSUAIS. PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A
omissão de fato relevante ao deslinde da causa, ou mesmo a formulação
de pretensão sem fundamento, configura violação de dever processual, o
que atrai a pena por litigância de má-fé constante no art. 81 do
CPC/2015. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL.
Processada a apelação na vigência do CPC/2015, necessária a majoração
dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado
em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do indigitado diploma
processual. (TJSP; Apelação Cível 1116707-40.2014.8.26.0100; Relator
(a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2017;
Data de Registro: 19/12/2017).
BEM MÓVEL REPARAÇÃO DE DANOS COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
USADO
AQUISIÇÃO
"NO
ESTADO",
COM
ABATIMENTO
DE
PREÇO
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
RECLAMAR POR VÍCIO REDIBITÓRIO JURISPRUDÊNCIA
SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida. (TJSP; Apelação Cível
0108440-09.2008.8.26.0100; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/05/2014; Data de Registro: 12/05/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007669-13.2019.8.26.0361 -Voto no 9802
10
Em resumo, de rigor a manutenção da improcedência da ação, impondo-
se o desprovimento do apelo.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos do voto.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor
do patrono das Apeladas, para 15% (quinze por cento) do valor da atualizado da
causa, conforme requisitos e critérios fixados pelo STJ1, ressalvada a gratuidade da
justiça concedida.
L. G. Costa Wagner
Relator
1 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.